Tribunal: TJDFT
Processo: 0748715-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748715-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR GLOBAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. 2. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 3. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, deve o patrono do credor indicar o total do valor da condenação na ação coletiva, valor este que não se restringe ao montante exigido nesta ação individual, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença, sob o argumento de que, essa verba incide em cada processo individualmente considerado. Sustenta que, "sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor)", a mesma lógica se aplica aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados em percentual da condenação. Aponta, também, a necessária observância à aplicação do percentual previsto nos referidos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade ao artigo 100, §8o, ambos da Constituição Federal. Repisa os argumentos expendidos no recurso especial e acrescenta que a verba perseguida tem natureza sucumbencial, atraindo a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029